Tribunal: STF
Processo: HC 237421
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilson Inacio Kuffel, em favor de Matheus Alexandre Gomes, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2046527 - SC (2023/0006505-2).



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS ALEXANDRE GOMES contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário assim ementada: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    A parte agravante reitera as alegações de existência de repercussão geral da matéria debatida e de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Além disso, afirma que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não merece prosperar. 



    Defende que o Tema n. 280 do STF não seria aplicável à espécie, porquanto não teria havido fundadas razões para o ingresso na residência do agravado. 



    Argumenta que "não havia denúncias nem tampouco a residência do Agravante era monitorada dias ates dos fatos, até por que o Agravante não era o alvo das investigações" (fl. 837). 



    Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal. (www.stj.jus.br)



    No STJ, os recursos não obtiveram êxito.



    Nesta Corte, o impetrante insiste na tese lançada no recurso extraordinário não admitido.



    Ao final, requer a nulidade da decisão que decretou a prisão com a expedição do alvará de soltura ( eDOC 1, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal e substitutivo de recurso extraordinário ao qual negou-se seguimento com fundamento no Tema 280 da sistemática da repercussão geral.



    Por meio deste habeas corpus, o impetrante busca contornar a inadmissibilidade de seu recurso extraordinário e, diretamente na Suprema Corte, busca a reforma de condenação implementada por juiz de primeiro grau.



    É bem certo que tenho defendido a elasticidade das hipóteses de cabimento de habeas corpus, mas não me parece adequado seu manejo para contornar inadmissibilidade de recurso extraordinário cujo seguimento se obstou com aplicação de tema de repercussão geral, até mesmo porque a referida sistemática visa a otimizar a prestação jurisdicional no País.



    Veja-se que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, da decisão que aplica o tema na origem, sequer cabe recurso a este Tribunal, verbis:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.030, § 2º, não cabe agravo a esta Corte contra a decisão que não admite recurso extraordinário com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da repercussão geral, mas agravo interno no próprio Tribunal em que a decisão foi proferida. 4. Agravo desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR no ARE 1.226.572, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



    Desse modo, não sendo possível recurso a esta Corte, o impetrante resolveu manejar o presente habeas corpus, procedimento incabível, salvo nos casos de manifesta teratologia, a autorizar a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, até mesmo porque o paciente confessou em Juízo que, de fato, traficava. (eDOC 3, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente